Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0737668-55.2024.8.07.0000 Apelante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Apelado(s) Nilmar Sampaio Amaro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 207734433 do processo de referência) que, nos autos da tutela em caráter antecedente movida por Nilmar Sampaio Amaro em desfavor do ora agravante, processo n. 0708046-83.2024.8.07.0014, deferiu liminarmente a tutela de urgência requerida pelo agravado, nos seguintes termos: NILMAR SAMPAIO AMARO exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, mediante manejo de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, (arts. 303 e 304 do CPC), com vistas à obtenção já, liminarmente, "para determinar que BRB promova o estorno do valor de R$ 7.500,50 (sete mil, quinhentos reais e cinquenta centavos), que corresponde a integralidade do remanescente do salário do autor" (ID: 207727388, item VI, subitem "iii", p. 18). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que é correntista da instituição financeira ora ré, tendo contratado diversos empréstimos; aduz o contato pelo banco para fins de renegociação de dívidas, tendo recusado; relata que, em 01.08.2024, pleiteou cópia dos contratos perante o réu; ocorre que, em 3.8.2024, verificou que "o banco requerido se apropriou ilegalmente da totalidade do seu salário, deixando-o sem nenhum valor depositado em conta", motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 207727390 a ID: 207729979, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela requerente, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, tendo em vista a comprovação de retenção integral dos proventos do requerente, informação que se divisa do extrato bancário acostado no ID: 207729979. Por outro lado, também estou convencido do perigo de dano, considerando que o ato combatido possui o inexorável condão de impactar negativamente na subsistência do requerente. Todavia, a medida pleiteada pelo autor somente deve ser concedida parcialmente, a fim de serem retidos 30% (trinta por cento) de seus vencimentos em favor do credor ora réu, pois não foi juntada cópia dos instrumentos dos contratos celebrados com a instituição financeira, fato que obsta o exame das respectivas cláusulas contratuais, tampouco prova de comunicação encaminhada à instituição financeira para cessação dos descontos realizados na conta bancária, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. PRAZO DE CUMPRIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais" (AgRg no REsp 1.535.736/DF, 2.a Turma, Rel. Min. Herman Benjamim, julgamento em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). 3. Se existem elementos que comprovem a probabilidade do direito invocado, em face da retenção pelo banco réu, ora agravante, da integralidade do salário do autor, ora agravado, para o adimplemento de contrato de mútuo celebrado entre as partes, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a limitação dos referidos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do autor. 3. O valor fixado a título de multa coercitiva diária e o prazo de cumprimento da obrigação de fazer revestem-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente por envolver a retenção de verbas de natureza alimentar, o que pode causar danos de difícil reparação ao autor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1139021, 07147324620188070000, Relatora: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 14.11.2018, publicado no DJe: 6.12.2018). Por todos esses fundamentos, defiro liminarmente o pedido deduzido em sede de tutela provisória de urgência, somente em parte, a fim de cominar obrigação de fazer ao réu BANCO DE BRASÍLIA S/A, consistente na liberação de 70% (setenta por cento) dos proventos salariais depositados na conta corrente do autor, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da data da efetiva ciência, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, mas sem prejuízo da adoção de outras sanções legais. Advirta-se-lhe ainda de que a tutela antecipada concedida em caráter antecedente se tornará estável se não for interposto o respectivo recurso, nos termos do art. 303, do CPC, culminando com a extinção do processo (art. 304 e § 1.o, do CPC). Por fim, intime-se a requerente para aditar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, (art. 303, § 1.o, inciso I, do CPC). Feito isso, e somente depois de cumpridas todas as determinações anteriores, retifique-se ulteriormente a autuação e cite-se para apresentar resposta, sob pena de revelia. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 63785053), o réu/agravante requer a reforma da decisão agravada. Diz não estarem devidamente comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o pedido do autor de liberação integral dos valores depositados em conta corrente encerra, implicitamente, declaração de nulidade da cláusula contratual que autoriza a instituição financeira a debitar automaticamente o valor das parcelas do empréstimo. Ressalta o caráter irrevogável dessa modalidade de pagamento, conforme expressamente contratado. Cita o artigo 684 do Código Civil. Aduz ser vantajosa para o consumidor a escolha pelo débito automático como forma de pagamento, porque dessa modalidade de amortização parcelada da dívida advém a possibilidade de estipulação de juros mais atrativos. Destaca que eventual alteração ou revogação dessa cláusula contratual desequilibra a relação entre as partes, prejudicando o mutuante e beneficiando o mutuário. Aponta violação ao princípio da boa-fé objetiva. Menciona prejuízos advindos dessa mudança. Ressalta-se que a cláusula impugnada foi devidamente formalizada e aceita pela mutuário quando da celebração do contrato. Cita entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de cláusula contratual expressa autorizando o débito direto em conta corrente impede seu cancelamento, a não ser que haja vício de consentimento ou outra causa que a torne nula. Destaca ter sido a Lei Distrital 7.239/2023 promulgada após a celebração dos contratos de mútuos pactuados entre as partes, não podendo retroagir para incidir sobre as relações jurídicas já constituídas. Questiona a constitucionalidade da referida lei. Assevera carecer dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência a pretensão da parte recorrida. Argumenta que a decisão agravada afronta o princípio do pacta sunt servanda, normas específicas do Código Civil e a orientação posta no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Cita jurisprudência para robustecer sua pretensão. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) O recebimento e conhecimento do presente agravo de instrumento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade para tanto (inciso I do art. 1.015 do CPC e Tema 988/STJ) e, destarte, o seu respectivo processamento; b) a concessão de efeito suspensivo, pelo relator, à decisão de ID 207734433, nos termos acima alinhavados. c) a intimação da parte recorrida, para, caso queira, responder ao presente recurso na forma e no prazo legal; d) Seja provido o presente agravo de instrumento, com a finalidade de reformar a decisão agravada de ID 207734433, pelas razões acima delineadas, de sorte a confirmar o efeito suspensivo sobredito. Preparo regular (Id63706669). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, ressalto ser de natureza consumerista a relação negocial que estabeleceram entre si as partes, porque o autor/agravado ostenta a condição de consumidor e o réu/agravante a de fornecedor de serviços bancários. De tal sorte, aplica-se, na hipótese, a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso em análise, o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão vergastada que concedeu tutela de urgência para obrigar a instituição financeira ré, ora recorrente, a liberar 70% (setenta por cento) dos proventos salariais de titularidade do autor, ora recorrido, os quais estavam depositados em conta corrente. A peça vestibular veio instruída com extrato do mês de agosto (Id 207729979 do processo de referência) demonstrando o demandante ter sido creditado em conta corrente seu salário no valor de R$ 7.500,00 e, na sequência, debitado, a título de amortização, o exato valor de R$ 7.500,00. De fato, ao que demonstra a prova documental, a remuneração líquida paga ao agravado por depósito em conta corrente no mês de agosto (Id 207727394 do processo de referência) foi integralmente retida pelo agente financeiro mutuante, ora agravante, para pagamento de empréstimos bancários tomados pelo mutuário, ora agravado. A totalidade dos rendimentos mensais que auferiu o autor, servidor militar, no mês de agosto, ficou comprometida com o pagamento de parcelas por ele devidas à instituição financeira, as quais foram por ela diretamente debitadas em conta corrente dele. Nesse contexto, manifesto que as especificidades do caso concreto afastam a possibilidade de aplicação à hipótese sub judice de entendimento repetidas vezes afirmado por esta Relatoria (Acórdão 1810461, 07256711220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024) de que lícita a conduta da instituição financeira ao debitar prestações devidas pelo mutuário em conta corrente dele porque não existe lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor, militar do Distrito Federal. As condições específicas de plano demonstradas nos presentes autos desautorizam, ainda, a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade dos descontos de empréstimos em conta salário. Foge por complemento ao mais elementar senso de razoabilidade que a integralidade dos rendimentos líquidos do servidor militar ora agravado sejam retidos a título de amortização dos empréstimos por ele tomados. Admitir tal possibilidade significa retirar-lhe mínimas condições de subsistência, o que de modo algum admite o ordenamento jurídico nacional. Ainda que faltem elementos informativos a permitir qualquer avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase embrionária o processo de referência, manifesto que afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e os postulados da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida do servidor militar de modo a deixá-lo sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. Em análise perfunctória, não há como afastar a presunção de que gere dano de difícil reparação ao devedor o desconto da integralidade de seu salário, dada a possibilidade real e concreta de que, estando desprovido da remuneração com que se sustente e à sua família, tenha reduzida sua condição pessoal para aquém do mínimo indispensável. Ademais, nesta fase do processo sequer viabilidade existe de aferir os termos em que os litigantes ajustaram o pagamento dos empréstimos bancários tomados pelo agravado. Vale recordar que a col. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.555.722/SP, realizado em 22/8/2018, deliberou pelo cancelamento do Enunciado 603, bem como orientou os tribunais a avaliar, caso a caso, eventuais arbitrariedades praticadas pelas instituições financeiras na retenção direta, em conta corrente de mutuários, de valores para pagamento do mútuo contratado. Reafirmo, outrossim, as fortes evidências de que perigo de dano inverso há para o agravado se deferida for a tutela liminar postulada em sede recursal, pois a medida postulada pelo agente financeiro agravante privará o devedor da totalidade de sua remuneração líquida para o mês de agosto. Quanto à alegada previsão contratual de efetivação de desconto das prestações ajustadas em conta corrente do devedor, por óbvio que a ela faltará racionalidade e coerência, a gerar vício de ilegalidade, se permitir ao banco/mutuante a retenção da totalidade do remuneração recebida pelo mutuário de seu empregador. Não só. É certo que o salário recebido pelo devedor deve servir a quitar as dívidas por ele contraídas, daí porque razoável que determinado percentual seja a isto destinado. O limite de desconto, se não fixado em lei, deve necessariamente observar padrões éticos que informam os postulados da boa-fé e da lealdade, afinal, inadmissível que o devedor tenha retirada sua capacidade financeira para viver dignamente ou que seja reduzido à condição de miserabilidade. No mais, relativamente a documentos e teses lançadas nas razões do presente agravo de instrumento, é de se observar que ainda não foram analisados na instância de origem, o que impede, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, sua apreciação por esta instância revisora. Pelo exposto, não diviso, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, incoerência na decisão que limitou ao percentual de 30% (trinta por cento) os descontos em conta corrente do agravado para pagamento de empréstimos bancários. Correta, portanto, a decisão do juízo de origem que deferiu, em parte, a tutela de urgência determinando a liberação de 70% do salário do agravado, o que não acarreta qualquer perigo de dano irreparável ao banco recorrente. Além disso, a retenção de 30% dos proventos salariais assegura o pagamento parcelado da dívida, conforme assentou o juízo a quo em medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Tenho, enfim, por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora